Tribunal: TJSP
Processo: 2250574-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que recebeu o recurso de apelação com atribuição de efeito suspensivo até o oportuno julgamento pelo órgão colegiado - Manutenção – Cabimento – Ausência de risco de dano de incerta ou difícil reparação ao agravante.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2250574-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO CATERPILLAR SA, é agravado CM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(EM REC JUDIC).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250574-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
41.360
Agravo Interno no 2250574-48.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 34a Vara Cível
Ação no 1032419-23.2018.8.26.0100
Agravante: Banco Caterpillar S/A
Agravada: CM Construções e Serviços Ltda. (em recuperação judicial)
t
EMENTA: Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que
recebeu o recurso de apelação com atribuição de efeito suspensivo
até o oportuno julgamento pelo órgão colegiado - Manutenção
Cabimento
Ausência de risco de dano de incerta ou difícil
reparação ao agravante.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto por “Banco Caterpillar
S/A” em razão da r. decisão de fls. 189/190, proferida nos autos do pedido de
concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação (no
2250574-48.2019.8.26.0000), que recebeu o recurso de apelação interposto
pela agravada “CM Construções e Serviços Ltda.” (em recuperação judicial)
com atribuição de efeito suspensivo, até o oportuno julgamento pelo órgão
colegiado.
Sustenta, em síntese, que o presente pedido deve ser
sobrestado até o julgamento dos embargos declaratórios que opôs nos autos
de origem, com revogação da decisão que recebeu o recurso de apelação com
atribuição de efeito suspensivo.
Manifestação da empresa agravada às fls. 12/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250574-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Dispõe o art. 1.021, do Código de Processo Civil, que contra
decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
O art. 253, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, por sua vez, prevê como hipótese de interposição de agravo a
existência de decisão monocrática que possa causar prejuízo ao direito da
parte.
“Art. 253: Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem
efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que
possam causar prejuízo ao direito da parte.”
A ora agravante pleiteia pelo sobrestamento do presente
pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto
pela agravada, bem como a revogação da decisão que recebeu o recurso de
apelação com atribuição de efeito suspensivo.
No entanto, tenho que ausente o risco de dano de incerta ou
difícil reparação, mormente porque os embargos de declaração opostos pela
ora agravante, nos autos de origem, já foram julgados, com modificação da
sentença proferida apenas para a correção de erro material, não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2250574-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dessa forma, justo motivo para a modificação da decisão combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica